Tribunal: TJMT
Processo: 1004603-98.2020.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004603-98.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADILSON RODRIGO DOS SANTOS - CPF: 343.093.188-60 (RECORRENTE), RAFAEL ODILIO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 709.091.131-49 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004603-98.2020.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Adilson Rodrigo dos Santos

Recorrida(s):

VRG Linhas Aéreas S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de abril de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO QUE ENSEJOU NA PERDA DA CONEXÃO. PASSAGEIRO REACOMODADO EM VOO QUE OCASIONOU O ATRASO DE APROXIMADAMENTE SEIS HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A alegação de que o atraso de aproximadamente seis horas para a chegada do passageiro ao seu destino final, foi em decorrência de problemas de reorganização da malha
aérea,
não restou comprovada pela demandada, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, o atraso de voo de aproximadamente seis horas para chegar ao destino final, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos e desconforto sofridos.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para CONDENAR a parte reclamada a pagar ao reclamante, a título de DANOS MORAIS, o montante de R$ 2.000,00, a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir do evento danoso (398, do CC).
Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95

O Reclamante alega, em síntese, que seu voo sofreu um atraso de mais de quatro horas, razão pela qual, deve ser majorado a condenação a título de dano moral pelos transtornos sofridos.

Verifico que o voo contratado pelo autor estava marcado para saída de Porto Alegre/RS às 06h55min, qual teria conexão na cidade de São Paulo/SP e chegada na cidade de Cuiabá/MT às 11h10min, contudo, devido a um atraso na saída da aeronave da cidade de Porto Alegre/RS, o autor perdeu a conexão, tendo embarcado apenas as 16h10min em São Paulo/SP e previsão de chagada ao destino final as 18h15min, ou seja, houve um atraso de aproximadamente 06 horas para chegar ao seu destino final.

A Reclamada alega que o atraso foi ocasionado devido as condições adversas do tráfego, sendo impossível a emissão de autorização pela Torre de comando enquanto o aeródromo não contar com as condições mínimas de exercício, bem como que o atraso que impactou no voo de conexão, a parte foi devidamente reacomodada em voo subsequente que partiu no mesmo dia do voo originalmente contratado e recebeu assistência cabível nos termos da Res. 400 da ANAV, portanto, não há razões para reforma na sentença proferida pelo juízo de origem.

Destaco que a responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que tendo prestado o serviço o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC), sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte Reclamante.

De modo que não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito, o atraso do voo que ocasionou na perda da conexão do autor e resultou na reacomodação deste em voo que culminou num atraso de aproximadamente seis horas para chegada ao destino final, fato que configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela consumidora.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo assiste razão ao Promovente e deve ser majorado em valor compatível com a lesão sofrida, além que o valor da indenização está
aquém
do que vem sendo fixado por esta Turma Recursal para casos semelhantes.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
e elevo o valor da condenação para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator